Tribunal: TJMT
Processo: 1036027-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036027-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), ROGELIA SICHIERI CARAMORI - CPF: 828.447.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos
de
Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e os elementos que podem afastá-la.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência conferida pela declaração do
agravante não é absoluta e pode ser afastada mediante provas concretas.

4. O juízo de origem fundamentou sua decisão com base em consulta ao sistema INFOJUD, constatando a existência de bens móveis e imóveis, incluindo propriedades rurais, veículos e maquinário agrícola, incompatíveis com a alegação de impossibilidade financeira.

5. O laudo unilateral apresentado pelo agravante, atestando prejuízos na
safra agrícola
, não possui contraditório nem homologação judicial, não podendo ser considerado prova incontestável de hipossuficiência.

6. O pagamento da primeira parcela das custas pelo agravante reforça sua capacidade financeira e enfraquece qualquer presunção de hipossuficiência absoluta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de
i
nstrumento
não provido
. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada por elementos que demonstrem patrimônio ou capacidade financeira incompatíveis com a concessão do benefício."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746, Rel.
Min. Manoel
Erhardt
, j. 23/11/2021.

TJMG, AI 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018.

TJMT, AI 1025296-87.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 07/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por João
Sichieri
Júnior contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que, nos
autos dos Embargos à Execução n.º 1016475-71.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O agravante alega que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça,
argumentando que
possui endividamento superior a R$ 102 milhões, e que seu patrimônio não é líquido para suportar os custos processuais sem comprometer seu sustento.
Com o pedido juntou
extratos bancários, registros de endividamento, matrícula de imóveis e laudo técnico atestando prejuízos na
safra
.

Argumenta
, ainda,
que o juízo de
1º
grau indeferiu o pedido com base apenas em consulta ao sistema INFOJUD, sem permitir a produção de outras provas.

Por fim, aduz
que a decisão contraria o artigo 99, § 3º, do CPC, que prevê presunção relativa de hipossuficiência para pessoas naturais.

O pedido de tutela recursal foi indeferido
(id.
264561768)
, ensejando a oposição dos embargos de declaração de id. 267327785, rejeitados pela decisão de id. 268724267.

Em face da referida decisão o agravante interpôs agravo interno (id. 273898368).

Contrarrazões ao agravo de instrumento pela manutenção da decisão de 1º grau. (id. 269551286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que a ausência de intimação do Sicredi para se manifestar sobre o agravo interno não resultou em prejuízo à parte. Isso porque, ao apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento, o advogado do agravante foi automaticamente cadastrado no sistema, garantindo-lhe acesso integral aos autos e às movimentações processuais. Tal circunstância assegura o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer violação aos princípios processuais.

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Nesse passo, o cerne da controvérsia consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A análise dessa condição deve ser devidamente fundamentada e baseada em provas consistentes, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Nesse contexto, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1.
Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais
aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021) (destaquei)

Na hipótese,
o agravante é produtor rural e apresenta endividamento expressivo, que ultrapassa R$ 102 milhões.
Alega que sua renda possui natureza sazonal, dependente do ciclo das colheitas, e que enfrentou prejuízos significativos na safra 2023/2024
, comprometendo sua capacidade de arcar com as despesas processuais iniciais.

No entanto, ao
examinar os autos,
observo que o j
uízo de
1º
grau, com base em
consulta ao sistema
INFOJUD
, indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando que o agravante
é proprietário de
bens móveis e imóveis, incluindo propriedades rurais, veículos e maquinário agrícola, elementos que sugerem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício
.

Vale ressaltar que o benefício da justiça gratuita deve ser destinado àqueles que efetivamente necessitam, não podendo ser utilizado como instrumento para isenção de custas por aqueles que, mesmo passando por dificuldades momentâneas, possuem patrimônio considerável.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE PATRIMÔNIO DO REQUERENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Fragoso Maia, que visa reformar a decisão de indeferimento da justiça gratuita em ação de Embargos à Execução movida contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi
Araxingu
.
O agravante alega insuficiência financeira para custear as despesas processuais, fundamentando sua solicitação na existência de diversas dívidas e limitação de recursos financeiros para preservar seu mínimo existencial
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a condição patrimonial do agravante justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita, diante dos bens e valores financeiros informados nos autos
. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira de pessoa natural, salvo quando existirem evidências contrárias que afastem essa presunção
. Conforme análise documental, incluindo o extrato de imposto de renda anexado, o agravante possui significativos bens e ativos financeiros, incluindo imóveis rurais e urbanos, consórcios e aplicações financeiras. A existência desse patrimônio afasta a presunção de hipossuficiência econômica, dado que o agravante demonstra condições de arcar com os custos processuais, ainda que de forma parcelada, o que torna inadequado o deferimento da justiça gratuita. A concessão da gratuidade da justiça se destina a quem efetivamente não pode custear o processo sem comprometer seu sustento, motivo pelo qual a decisão de indeferimento
, baseada
na condição patrimonial, preserva o instituto contra o uso inadequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica, prevista no CPC, art. 99, § 3º, pode ser afastada pela comprovação de acervo patrimonial considerável, revelador da capacidade financeira do requerente para custear as despesas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 07/02/2018. (N.U 1028056-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024) (destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).

Entretanto, os documentos juntados aos autos, especialmente sua declaração de imposto de renda, indicam a existência de bens de alto valor, incluindo propriedades rurais e veículos, além de rendimentos significativos provenientes da atividade agrícola
.
Diante desse quadro, não se verifica a condição de hipossuficiência econômica que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita. O patrimônio e os rendimentos do agravante demonstram capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. (N.U 1025296-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024) (destaquei)

Com relação ao laudo apresentado pelo agravante, atestando
os prejuízos na safra foi elaborado unilateralmente, sem contraditório ou homologação judicial, não podendo ser considerado prova incontestável da alegada hipossuficiência
.

Quanto à alegadas perdas

(R$ 4.330.177,56 na safra de algodão 2023, R$ 7.774.000,00 na comercialização do milho safrinha 2023 e R$ 2.340.803,40 na quebra da safra de soja 2023/2024)
estas
refletem oscilações inerentes ao agronegócio, não sendo, por si só, indicativas de incapacidade absoluta de custeio das despesas processuais
.

Assim, não vislumbro de forma
concreta a impossibilidade de dispor de parte de seu patrimônio ou de obter acesso a crédito para arcar com as custas processuais de R$ 104.275,05,
valor que, em comparação ao volume de suas operações, representa percentual reduzido.

Além disso, em consulta aos autos de origem, constatei que o
agravante já efetuou o pagamento da primeira parcela das custas, o que reforça sua capacidade financeira e enfraquece qualquer presunção de hipossuficiência absoluta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Por conseguinte, RESTA PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025